Tribunal: STF
Processo: Rcl 6120
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - NÃO-CABIMENTO - DECISÃO DO TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
   DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE DE SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS -
   ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 1.662/SP - INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA
   TRANSGRESSÃO AO ACÓRDÃO-PARADIGMA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
   RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO
   DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO
   PARÂMETRO DE CONFRONTO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTRUMENTO
   RECLAMATÓRIO - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE
   RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.